Tribunal: CARF
Processo: 19515.004595/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004595/2003-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.246 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HUMBERTO DE PAIVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE SÚMULA CARF.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência contra acórdão que
aplique Súmula do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem, no ano-
calendário de 1998.
Cientificado, o Contribuinte impugnou o lançamento, o que originou o Acórdão
de Impugnação de fls. 906 a 914, por meio do qual se considerou procedente em parte o
lançamento, reduzindo-se a exigência a 50%, tendo em vista tratar-se de conta conjunta com sua
esposa, sem apresentação de declaração em conjunto com ela, conforme a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004595/2003-51
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004595/2003-51

Por outro lado, no presente caso, verifica-se que a conta corrente, objeto do lançamento,
efetivamente é conjunta com a esposa do autuado, conforme cópia de cheque, de fl. 106,
e dos extratos bancários.
De acordo com o extrato do sistema Consulta IRPF, de fi. 870, o contribuinte
apresentou a declaração de rendimentos, referente ao ano-calendário 1998, no modelo
simplificado, não se podendo, assim, afirmar que ele tenha apresentado declaração em
conjunto com a esposa.
Por conseguinte, os depósitos não comprovados deveriam ser lançados à razão de 50%
para o autuado, e não 100%, como constou no auto de infração.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de
09/08/2017, prolatando-se o Acórdão no 2202-004.091 (e-fls. 939 a 942), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
DEPÓSITO
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONTA
CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES. SÚMULA CARF No
29.
A análise dos autos permite concluir que a co-titular da conta corrente fiscalizada não
foi intimada a esclarecer a origem dos depósitos. De acordo com o disposto da Súmula
CARF no 29 "todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento".
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/09/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 943) e, em 08/09/2017, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 944
a 950 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 967), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a
desnecessidade de intimação de co-titular da conta bancária conjunta que não apresentou
Declaração de Ajuste Anual em separado.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 27/11/2017 (e-
fls. 969 a 972).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- considerando que os fatos geradores ocorreram na constância da sociedade
conjugal, há de prevalecer a solidariedade de ambos quanto aos créditos tributários decorrentes
de depósitos bancários de origem não comprovada;
- nos termos do o artigo 124, inciso I, do CTN, são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal e o casal enquadra-se nessa situação, ambos interessados nos montantes depositados em
contas bancárias de sua titularidade;
- senão bastasse isso, o Contribuinte, em momento algum, demonstrou prejuízo à
sua defesa ou alegou em sua defesa que os valores seriam, em parte de seu cônjuge, conforme
relatado no próprio bojo do acórdão ora recorrido.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004595/2003-51

Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido e restabelecendo-se a decisão de primeira instância.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 14/06/2018 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 975), o
Contribuinte, em 29/06/2018, ofereceu as Contrarrazões de fls. 978 a 981 e interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 990 a 993 (Termos de Solicitação de Juntada e-fls. 982 e 988).
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
Da admissibilidade do recurso
- no despacho de admissibilidade recursal considerou-se que o ponto
controvertido, fruto do cotejamento entre o acórdão em exame e aquele trazido como paradigma,
seria a aplicação da Súmula CARF no 29 “ainda que não apresentada a declaração de ajuste
anual em separado pelos co-titulares da conta corrente bancária investigada”;
- não obstante, os acórdãos cotejados não têm similitude fática nem se referem à
mesma situação jurídica: o acórdão paradigma sequer trata da aplicação da Sumula CARF n.o 29,
posto que o cônjuge, co-titular da conta bancária investigada, foi intimado e se defendeu nos
autos, bem como reconhece a solidariedade diante da notória declaração conjunta de bens ao
Fisco e do fato de que o cônjuge era titular exclusivo de uma das contas analisadas naqueles
autos; o acórdão recorrido trata de questão bastante diversa, em que não houve prova da
declaração conjunta de bens e o cônjuge não foi intimado, sendo certo que a aplicação da súmula
se deu exatamente por estes motivos.
Do mérito
- não há uma linha sequer no artigo aludido pela Fazenda Nacional que vincule o
contrato matrimonial à solidariedade obrigacional tributária;
- o artigo em exame trata é da corresponsabilidade na hipótese de configuração do
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, não
havendo no comando legal nada que possa levar à presunção de que a existência do matrimônio
ensejaria sua aplicação, por si só;
- quanto ao fato de que não teria prova que os valores creditados em sua conta
corrente seriam de sua esposa, esclareça-se que coube ao Contribuinte a prova no limite da
alegação deduzida em sua defesa, qual seja: em razão de sua atividade de arquiteto e
administrador de obras civis, recebeu os valores de dois clientes e imediatamente os repassou
para empreiteiros, pedreiros, lojas de materiais para construção e demais gastos para consecução
das obras contratadas por seus clientes;
- assim, não lhe caberia e nem seria possível alegar e provar que os valores eram
de sua esposa, posto que eram de terceiros.
Ao final, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, a este foi negado
seguimento, conforme despacho de 28/09/2018 (e-fls. 996 a 997), o que foi confirmado pelo
Despacho de Agravo de 04/12/2019 (e-fls. 1.013 a 1.014).

Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004595/2003-51

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte pede o não conhecimento do apelo,
alegando que não foi demonstrada a divergência quanto à aplicabilidade da Súmula CARF no 29,
uma vez que o acórdão paradigma não analisou as mesmas questões discutidas no acórdão
recorrido e sequer tratou de aplicação da Súmula CARF no 29.
De plano, esclareça-se que em primeira instância o lançamento foi reduzido a
50%, tendo em vista tratar-se de conta conjunta, sem que a Declaração de Ajuste Anual tenha
sido apresentada em conjunto. Confira-se a conclusão do respectivo voto:
Por outro lado, no presente caso, verifica-se que a conta corrente, objeto do lançamento,
efetivamente é conjunta com a esposa do autuado, conforme cópia de cheque, de fl. 106,
e dos extratos bancários.
De acordo com o extrato do sistema Consulta IRPF, de fi. 870, o contribuinte
apresentou a declaração de rendimentos, referente ao ano-calendário 1998, no modelo
simplificado, não se podendo, assim, afirmar que ele tenha apresentado declaração em
conjunto com a esposa.
Por conseguinte, os depósitos não comprovados deveriam ser lançados à razão de 50%
para o autuado, e não 100%, como constou no auto de infração
Assim, o Colegiado recorrido, considerando que não houve a intimação prévia da
co-titular, aplicou a Súmula CARF no 29, o que resultou na exclusão dos depósitos bancários
remanescentes. Confira-se:
Acórdão Recorrido
No caso dos autos a co-titularidade da conta encontra-se comprovada pela cópia do
cheque constante às fls 113 (numeração e-processo) e dos extratos constante dos autos.
A necessidade de intimação dos co-titulares das contas bancárias é matéria sumulada
neste Conselho, conforme se verifica pela Súmula no 29 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 29: Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Constata-se, assim, que no acórdão recorrido aplicou-se a Súmula CARF no 29 e, nesse
caso, o art. 67, § 3o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, assim
dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004595/2003-51

Destarte, a aplicação de Súmula inviabiliza o Recurso Especial, salvo se o
Recorrente demonstrar que, em situação semelhante, a súmula não foi aplicada, por ser
considerada incabível. Nesse passo, constata-se que no paradigma está consignado que os co-
titulares da conta bancária apresentaram declaração em conjunto, diferentemente do contexto em
que se deu a decisão no acórdão recorrido, em que, repita-se, não foi apresentada declaração em
conjunto com a co-titular da conta bancária. Confira-se:
Acórdão Paradigma no 2402-005.526
Ocorre que no caso sob apreço os cônjuges optaram pela tributação em conjunto
dos seus rendimentos em consonância com o art. 8.o do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000/1999 RIR/ 99, de modo que não se
pode afirmar que, para efeitos tributários, não haja a comunicabilidade dos
rendimentos.
Há de se observar ainda que é fato incontroverso que parcela dos créditos bancários
objetos da tributação transitaram por conta-corrente de titularidade da recorrente,
conforme se comprova às fls. 858/879.
Nesse sentido, vejo que a declaração conjunta de rendimentos, aliada a titularidade
de conta bancária onde se localizaram os depósitos de origem não comprovada são
suficientes para imputar a Gisela Geraigire a solidariedade prevista no inciso I do
art. 124 do CTN:
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital